Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-55.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDINEUZA VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 513.376.571-15 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão em relação ao pleito de justiça gratuita.

3.
Nesse sentido, havendo a condenação da parte Recorrente as custas processuais e honorários advocatícios, deve ser observado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte Embargante, ressaltando que os benefícios da justiça gratuita não se estendem a condenação em litigância de má-fé.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Embargante.

A Embargante EDINEUZA VIDAL DE OLIVEIRA

opôs embargos de declaração objetivando seja apreciado o pedido de justiça gratuita formulado no Recurso Inominado.

Regularmente intimada, a parte Embargada apresentou as contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista a ocorrência de omissão no Acórdão, em relação aos efeitos dos benefícios da Justiça Gratuita em relação a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, ressaltando que os benefícios da justiça gratuita não se estendem a condenação em litigância de má-fé.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar a omissão existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
Mantenho a condenação da parte Recorrente EDINEUZA VIDAL DE OLIVEIRA nas penalidades da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado na origem
.”

Passa a constar: “
Mantenho a condenação da parte Recorrente EDINEUZA VIDAL DE OLIVEIRA nas penalidades da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado na origem, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, com a ressalva de que a gratuidade não abrange as penas de litigância de má-fé, nos termos do § 4º do art. 98 do CPC.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022